Tribunal: TJDFT
Processo: 0740211-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0740211-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS AGRAVADO: RODRIGO ALCOFORADO JORDAO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo legal, se manifestar acerca do pedido de aplicação das penas por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões de ID 77493948. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora